Tribunal: TJES
Processo: 5003727-15.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 2ª TURMA

PROCESSO Nº
5003727-15.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AWDRYELLE ABREU BARRETO CARDOSO e outros
RECORRIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. e outros
RELATOR(A
):VLADSON COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por Awdryelle Abreu Barreto Cardoso em face de Gol Linhas Aéreas na qual pugna a autora a condenação da requerida ao pagamento R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) a título de danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais

Para tanto, sustentou: i) narra que estava em uma viagem a Porto Alegre/RS com retorno ao ES agendado para o dia 05/07/2021 devido a compromissos profissionais no dia 06; ii) sua passagem sairia de Porto Alegre às 20:10h, com conexão em São Paulo e chegada em Vitória às 00:05h, sendo tudo planejado para cumprir com seus compromissos profissionais; iii) Perto do horário de embarque em Porto Alegre, foi informada que o voo estava atrasado e devido a tal fato perderia sua conexão Guarulhos-Vitória, sendo portanto necessário a remarcação das passagens; iv) alega que esperou por mais de 4 horas para receber informações, descobrindo após esse período que o trecho Guarulhos-Vitoria ocorreria às 8:40 do dia 06/07/2021; v) Narra que ao chegar em São Paulo foi conduzida para um hotel com a afirmação de que teria um quarto disponível com alimentação, o que de fato não ocorreu pois não havia serviço de quarto no hotel e o restaurante havia fechado, por tal motivo ficou sem alimentação por não haver possibilidade de pedir alimentação externa; vi) Ao desembarcar em Vitória recebeu sua mala danificada.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id 2325009) cujo dispositivo foi o seguinte:

É assente na doutrina e na jurisprudência que o deferimento de indenização por danos materiais reclama a devida comprovação do prejuízo suportado pela vítima em razão da violação de sua esfera jurídica.

No caso dos autos, não houve juntada de documento que comprove o valor que seria pago pelo plantão e consulta não realizados pela autora, bem como do valor da mala que alega ter sido danificada, posto que somente trouxe aos autos fotografias e imagem acerca do preço de uma mala nova em site de vendas, que não são suficientes para quantificar o dano alegado.

Assim, tenho que a autora não produziu prova mínima de suas alegações, ônus que lhe competia por força do disposto no art. 373, I do CPC.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e condeno a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença.

Sem custas e honorários por expressa previsão legal.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

A companhia aérea irresignada, interpôs Recurso Inominado (id 2325013 ) pugnando a reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A Parte autora irresignada, interpôs Recurso Inominado (id 2325016 ) pugnando a reforma da sentença para que sejam condenada a pagar o valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) a título de danos materiais, bem como a majoração dos danos Morais sofridos no importe de RS20.000,00 (vinte mil reais)

Contrarrazões apresentadas pelas partes (ids 2325022 e 2325024)

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Em síntese, é o relatório. Passo a decidir.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Do mérito

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Em se tratando de relações de consumo, é cediço que na maioria das vezes o consumidor é hipossuficiente em relação ao fornecedor, motivo pelo qual o legislador confere proteção e estabelece regras processuais especiais para que haja harmonia e equidade entre as partes da relação jurídica consumerista.

Decorre justamente da hipossuficiência do consumidor a regra processual de inversão do ônus da prova (art. 6.º, VIII, do CDC), aplicável ao caso em comento, eis que verossímeis os fatos narrados pela autora.

No caso em comento é incontroversa, mesmo com a alegação que o atraso de voo ocorreu para a limpeza da aeronave, o transtorno causado pela companhia aérea, com o atraso de seu voo fazendo com que a parte autora, perdesse sua conexão ao seu destino final, tornando necessário o pernoite na cidade de São Paulo até o horário do próximo voo disponível afetando assim o compromisso da parte autora

Os Tribunais possuem entendimento semelhante, a saber:

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO DOS PASSAGEIROS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO – ATENDIDOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Considerando as circunstâncias a emoldurar o caso em comento, quais sejam, a força econômico-financeira do ofensor, a extensão razoável dos danos causados e o caráter pedagógico da condenação, revela-se como justo e coerente o valor fixado na sentença, que é suficiente para recompensar o desconforto sofrido, sem representar um prêmio indevido.
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0810165-65.2020.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 20/05/2021, p: 24/05/2021)

Quanto à alegação da companhia aérea de que o atraso do voo se deu devido a evento totalmente imprevisível, tenho que a mesma não merece prosperar, pois conforme afirmado pela companhia “[...] em decorrência da pandemia da COVID-19 as Cias Aéreas cumprem rigoroso protocolo de segurança para higienização das aeronaves.” (id 2325013 tópico 7). A empresa já adota o costume de higienização de suas aeronaves, sabendo assim o tempo que é necessário para a limpeza da mesma e devendo marcar seus voos com a estipulação de tal fato para que não ocorram imprevistos.

Quanto ao pedido de reforma de sentença para deferir os danos materiais e a majoração dos danos morais corroboro com o entendimento do juizo de primeiro grau de alega:

“É assente na doutrina e na jurisprudência que o deferimento de indenização por danos materiais reclama a devida comprovação do prejuízo suportado pela vítima em razão da violação de sua esfera jurídica.

No caso dos autos, não houve juntada de documento que comprove o valor que seria pago pelo plantão e consulta não realizados pela autora, bem como do valor da mala que alega ter sido danificada, posto que somente trouxe aos autos fotografias e imagem acerca do preço de uma mala nova em site de vendas, que não são suficientes para quantificar o dano alegado.”

Portanto, quanto ao
quantum
devido, a doutrina não deixa dúvidas de que deve ter a finalidade de reprimir o causador do dano pela ofensa pratica e amenizar o mal sofrido, devendo o Magistrado atribuir um valor que, além de obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja arbitrado conforme a extensão do dano e a possibilidade econômica do ofensor (art. 944, do Código Civil).

O Juízo de piso arbitrou, a título de danos morais, a quantidade de R$
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para reparação dos danos sofridos pelo autor com o atraso de seu voo.

Considerando as premissas fixadas alhures, reputo como suficiente o valor arbitrado em primeira instância, mantendo a sentença vergastada incólume.

Sob essa motivação,
CONHEÇO

dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003727-15.2021.8.08.0011
RECORRENTE/RECORRIDO:
AWDRYELLE ABREU BARRETO CARDOSO
RECORRENTE/RECORRIDO:
GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

-
VOTO DIVERGENTE
-

Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (1º Vogal)

Eminentes Pares, solicitei vista dos autos para melhor apreciação da questão.

O Eminente Relator, Dr. Vladson Couto Bittencourt, proferiu voto fundamentado no sentido de manter, por seus próprios fundamentos, a r. sentença do 1º Juizado Especial Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, de modo respeitoso, apresento a divergência que ora se segue.

Para tanto, adoto o relatório do Eminente Relator, in verbis:

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por Awdryelle Abreu Barreto Cardoso em face de Gol Linhas Aéreas na qual pugna a autora a condenação da requerida ao pagamento R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) a título de danos materiais e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais

Para tanto, sustentou: i) narra que estava em uma viagem a Porto Alegre/RS com retorno ao ES agendado para o dia 05/07/2021 devido a compromissos profissionais no dia 06; ii) sua passagem sairia de Porto Alegre às 20:10h, com conexão em São Paulo e chegada em Vitória às 00:05h, sendo tudo planejado para cumprir com seus compromissos profissionais; iii) Perto do horário de embarque em Porto Alegre, foi informada que o voo estava atrasado e devido a tal fato perderia sua conexão Guarulhos-Vitoria, sendo portanto necessário a remarcação das passagens; iv) alega que esperou por mais de 4 horas para receber informações, descobrindo após esse período que o trecho Guarulhos-Vitoria ocorreria às 8:40 do dia 06/07/2021; v) Narra que ao chegar em São Paulo foi conduzida para um hotel com a afirmação de que teria um quarto disponível com alimentação, o que de fato não ocorreu pois não havia serviço de quarto no hotel e o restaurante havia fechado, por tal motivo ficou sem alimentação por não haver possibilidade de pedir alimentação externa; vi) Ao desembarcar em Vitória recebeu sua mala danificada.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id 2325009) cujo dispositivo foi o seguinte:

É assente na doutrina e na jurisprudência que o deferimento de indenização por danos materiais reclama a devida comprovação do prejuízo suportado pela vítima em razão da violação de sua esfera jurídica.

No caso dos autos, não houve juntada de documento que comprove o valor que seria pago pelo plantão e consulta não realizados pela autora, bem como do valor da mala que alega ter sido danificada, posto que somente trouxe aos autos fotografias e imagem acerca do preço de uma mala nova em site de vendas, que não são suficientes para quantificar o dano alegado.

Assim, tenho que a autora não produziu prova mínima de suas alegações, ônus que lhe competia por força do disposto no art. 373, I do CPC.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e condeno a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença.

Sem custas e honorários por expressa previsão legal.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

A companhia aérea irresignada, interpôs Recurso Inominado (id 2325013 ) pugnando a reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A Parte autora irresignada, interpôs Recurso Inominado (id 2325016 ) pugnando a reforma da sentença para que sejam condenada a pagar o valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) a título de danos materiais, bem como a majoração dos danos Morais sofridos no importe de RS20.000,00 (vinte mil reais)

Contrarrazões apresentadas pelas partes (ids 2325022 e 2325024).

Eis os fatos. Passa-se a
decidir
.

A Companhia aérea sustenta que não merece ser responsabilizada, sob o argumento de que a aeronave necessitou ser higienizada, o que, aliás, afirma ser protocolo de segurança a partir da pandemia da Covid-19. Tal situação de caso fortuito/força maior, segue argumentando, foi suficiente para gerar uma sucessão de atrasos, de modo que, após regular assistência, reacomodou a passageira noutro voo, não havendo comprovação de avarias na bagagem da mesma. Por tudo isso, entende que a sentença deve ser reformada para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, se for o caso, mantida a indenização pelo dano extrapatrimonial no patamar de R$ 3.000,00.

Os argumentos da ré não merecem prosperar. Houve falha na prestação de serviços, na medida em que o voo não saiu no horário previsto. A responsabilização objetiva se dá pela teoria do risco do empreendimento, de modo que não se acolhe o argumento de caso fortuito e força maior a partir da higienização da aeronave decorrentes de protocolos de pandemia da Covid-19, mormente quando o evento danoso é comprovado pelo consumidor. Além do mais, a assistência destinada à passageira também não foi adequada e condizente com o que estabelece a ANAC (Resolução nº 400), tanto que a consumidora ficou sem alimentação por horas, sem contar a total falta de provas, pela ré, no sentido de ter adotado medidas para minimizar os impactos do mencionado atraso de voo.

O caso, portanto, não é de reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Nessa linha de ideias, aliás, a parte autora recorre do ato sentencial para almejar o reconhecimento da indenização do dano material, assim como da majoração da indenização por dano moral.

Existem provas suficientes, no que diz respeito ao primeiro tópico, a demonstrar que a bagagem da parte autora efetivamente restou avariada, assim como de que, por força do atraso do voo, os compromissos médicos profissionais assumidos na data seguinte ao voo, dia 06/07/2021, foram cancelados, em clara evidência de perda remuneratória, conforme comprovantes anexados aos autos. Por tudo isso, o dano material de R$ 4.040,00 deve ser reparado pela ré.

Por fim, em relação ao dano moral, percebe-se a sua ocorrência no caso dos autos. Não se olvida que a situação dos autos não é ensejadora do dano moral presumido (
in re ipsa
), o que, por consequência, exige a demonstração da lesão ao direito personalíssimo. No entanto, nota-se que, dentre os principais pontos destacados na jurisprudência pátria acerca do tema [
tempo para solução do problema, isto é, a real duração do atraso do voo; alternativas oferecidas para melhor atender ao passageiro; se foram prestadas as informações de modo claro e em tempo razoável aos passageiros, a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, perdeu compromisso inadiável no destino; etc.
], a ré falhou em muitos aspectos, consoante visto, de maneira que há necessidade de majorar o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 3.000,00). Majora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pelos autores e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

Da conclusão.
CONHECIDO o Recurso Inominado da parte ré e DESPROVIDO
. Por outro lado,
CONHECIDO o Recurso Inominado da parte autora e PROVIDO EM PARTE
, de modo que se altera a r. Sentença tão somente para
condenar
a ré a pagar à autora as seguintes verbas:
a)
a título de danos materiais, o valor de
R$ 4.040,00
(quatro mil e quarenta reais), cuja correção monetária e juros legais devem incidir desde o evento danoso;
b)
a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), mantidos os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Em relação à sucumbência,
condena-se
a ré no pagamento
pro-rata
das custas, além de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% da condenação.

Por sua vez, sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos autores, pois estes sagraram-se vencedores na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito recursal.

É como voto.

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto divergente
.